Tribunal: TJES
Processo: 5007792-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007792-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: VILMAR DE FREITAS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007792-59.2022.8.08.0030

RECORRENTE: AIMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: VILMAR DE FREITAS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por
VILMAR DE FREITAS
em face de
AIMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, por meio da qual alega
ao argumento de que os requeridos financiaram veículo em nome da parte autora, sem que a parte autora tivesse concordado, fato que vem gerando grande transtorno para a parte autora, pelo simples fato de que o veículo está transitando, gerando multas em nome da parte autora.
Requer indenização dos danos morais sofridos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a transferência do veículo para o responsável.

Em contestação (ID. 3723521),

a parte requerida requereu, preliminarmente, a retificação do polo passivo e a denunciação da lide da empresa que realizou o financiamento. No mérito, alega que também foi vítima da fraude, pelo que, não pode ser responsabilizada, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL, pelo que, CONDENO, a requerida AYMORÉ, na obrigação de transferir o veículo objeto do financiamento, para o nome da própria requerida, pagando todas as multas e impostos que foram vinculadas ao dito veículo, no prazo de vinte dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais). Caso seja solicitado ofício, ao DETRAN, do local de registro do veículo, para transferência do veículo para o nome da parte requerida, fica desde já acolhido. CONDENO, ainda, a parte requerida AYMORÉ, ao pagamento, ao autor, do valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. EXCLUO O REQUERIDO BANCO SANTANDER DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. O CARTÓRIO DEVERÁ RETIFICAR O POLO PASSIVO. Sem custas e honorários advocatícios.”

O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3723529) alegando, no mérito, inexistência de danos morais e ,subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais arbitrados em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

O Autor, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (ID. 3723533) na qual pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrida o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido, assinado pela parte requerida e procedimentos que comprovem a expressa manifestação de vontade da autora. Ônus este que não se desincumbiu.

Compulsando os autos do processo, é possível verificar que a recorrente não colacionou documento algum assinado pela parte recorrida, nem mesmo quaisquer tipos de tratativas sobre o contrato de financiamento celebrado. De fato, é possível verificar que houve fraude por parte de terceiro no financiamento realizado com a ora recorrente e, in casu, dua responsabilidade é objetiva.
In casu
, há que se reconhecer a responsabilidade do recorrente por ter o dever de garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:

“Incontroverso, nos autos, que o contrato de financiamento de veículo foi realizado pela requerida AYMORÉ, com pessoa que se passou pelo autor, apresentando documento falso, levando-se em consideração o documento juntado, pela requerida, que demonstra que a foto do documento não é do autor.”

[...]

“A responsabilidade da parte requerida é objetiva, ainda mais quando permite que o contrato seja realizado dentro da empresa de venda de veículos, o que facilita a prática de golpe. O risco do negócio deve ser suportado pela requerida e não pelo consumidor...”

Nota-se que o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de financiamento do veículo.

Na mesma esteira, não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo financiamento não contratado pela parte autora, resultando na falha da prestação do serviço.

Levando em consideração que terceiros utilizavam-se de um veículo em nome da requerida, que esta recebeu notificações de multas e que até mesmo crimes poderiam ser praticados por meio de veículo, é incontroverso o abalo psíquico sofrido pelo autor, o qual ultrapassa os limites de meros dissabores do dia a dia.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita, diante da falta de segurança e de procedimentos que protejam a veracidade e licitude dos contratos firmados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Por fim, no tocante ao valor da multa, não há que se falar em excessividade, estando ela proporcionalmente adequada aos parâmetros utilizados, bem como ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)